Tribunal: STF
Processo: RE 699145
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Auxílio-reclusão. Renda a ser considerada. Remuneração do preso. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 587.365/SC-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria e, no mérito, assentou que a remuneração a ser levada em consideração para fins de concessão do auxílio-reclusão é a do preso, e não a de seus dependentes.



    3. Agravo regimental não provido.